Tribunal: TJSP
Processo: 2028261-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pedido de redução de penhora – Impossibilidade de acolhimento enquanto não avaliados os bens penhorados (CPC, art. 874, I). Some-se a isso o fato de que a presente execução não é a única em trâmite contra os agravantes, sendo que alguns dos imóveis penhorados já possuem averbações referentes a processos diversos. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.